Tribunal: TJMT
Processo: 0000359-38.2016.8.11.0088
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000359-38.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONALDO ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 903.683.981-53 (APELANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, IV E V, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP. Havendo transcorrido, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, lapso temporal superior a 4 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, necessário que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, IV e V, do CP., em qualquer fase do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Ronaldo Adriano Cardoso de Oliveira
interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra a sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos
de
reclusão
e
1 ano
de
detenção
,
substituídos
por
duas
penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, e ao pagamento de
20 dias-multa
, pela autoria dos crimes de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previstos nos
arts. 12 e 14 da Lei n.10.826/03.

Em suas razões, busca
a
extinção
da
punibilidade
em face da incidência da
prescrição
em sua modalidade retroativa (Fls. 292/300).

As
contrarrazões
são pelo
provimento
do apelo (fls. 302/304);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer não sumariado (fls. 306/307):

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Ronaldo Adriano Cardoso de Oliveira
foi
condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 2 anos de reclusão e 1 ano de detenção, substituídos por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela autoria dos crimes de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos nos
arts. 12 e 14 da Lei n.10.826/03.

Os delitos foram praticados em 21 de fevereiro de 2015;
a denúncia foi recebida em 13 de outubro de 2016 (fl. 59)
; a
sentença
condenatória foi prolatada em
22 de janeiro de 2021
(fl. 261) e
publicada no dia 25 do mesmo mês e ano
(fl. 262). Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público.

Consoante dicção do art. 109, IV e V, do Código Penal a pena inferior a 1 ano
prescreve em 3 anos
, enquanto a pena máxima igual a 1 ano ou superior que não exceda 2 anos
prescreve em 4 anos,
dispondo, o parágrafo único do referido dispositivo legal que
“aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade”
.

Quanto à prescrição da
pena de multa cumulativamente imposta, ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade
conforme determina o art. 114, II, do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(...)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Dessarte, tendo em vista que, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
transcorreram mais de 4 anos
sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa é medida que se impõe, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...). A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal. Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento apenas o recurso defensivo, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, quando transcorrido o lapso temporal necessário para a perfectibilização da prescrição da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória”. (TJMT. N.U 0005183-81.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

Outrossim, registra-se que no caso em apreciação, além dos marcos interruptivos mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Diante do que foi exposto em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou provimento
a este Apelo e
declaro extinta a punibilidade
de
Ronaldo Adriano Cardoso de Oliveira

pelos crimes de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos nos
arts. 12 e 14 da Lei n.10.826/03, descritos na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022